Tribunal: TJBA
Processo: 0346251-68.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0346251-68.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO GENTIL MAGALHAES VICTAL e outros (3)

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, CAIO VICTOR CASTILHO MAIA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA MEDIANTE TRANSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO COMPOSTO POR DUAS FONTES DE RECURSOS (BNDES E FNE). PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O PAGAMENTO APENAS DA PARCELA VINCULADA AO BNDES E AMORTIZAÇÃO PARCIAL DO FNE. MANUTENÇÃO DO SALDO DEVEDOR EXEQUENDO. BAIXA DE HIPOTECA PARCIAL QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE EXTINÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A CRÉDITO TOMADO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR (ART. 333, I, CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA, CORRELATO ART. 373, I, DO CÓDEX ATUAL). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Vê-se dos autos que a Cédula Rural objeto da execução foi constituída com recursos de duas fontes distintas: BNDES e FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste), possuindo regramentos e saldos independentes.

2. Ademais, os documentos acostados ao caderno processual, em especial os comprovantes de pagamento (ID 39600278), evidenciam que o valor pago pelo devedor em 2008 foi destinado à liquidação da operação vinculada ao BNDES e à amortização de apenas parte da dívida vinculada ao FNE, remanescendo saldo devedor líquido, certo e exigível.

3. Outrossim, a autorização para baixa de hipoteca de um dos imóveis dados em garantia não implica quitação geral da dívida, mormente quando subsistem outras garantias contratuais e o saldo devedor não foi integralmente adimplido.

4. De mais a mais, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos de crédito rural firmados por produtor para fomento de sua atividade econômica, por ausência da figura do destinatário final. Precedentes jurisprudenciais.

5. Assim, não tendo o embargante se desincumbido do ônus de provar a quitação integral da dívida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença vergastada por estes e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator, adiante registrado, que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05